Tribunal: TJDFT
Processo: 0711019-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711019-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO PAULO BARBO OLIVEIRA AGRAVADO: ATOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA DESPACHO Ao agravado-exequente, no prazo legal, sobre o agravo interno, art.1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 18 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora